Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0716442-30.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ZELMA DO NASCIMENTO ANTUNES APELADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARIA ZELMA DO NASCIMENTO ANTUNES contra a sentença que, na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.000. O eminente relator do incidente, Desembargador Ângelo Canducci Passareli, determinou o sobrestamento dos feitos que versem sobre esse tema, nos seguintes termos: Diante disso, com fundamento no artigo 982, inciso I, do CPC (c/c artigo 304, inciso I, do RITJDFT), determino a suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da seguinte questão de direito: “Discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido incidente. Publique-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator